Tribunal: STF
Processo: AI 595876
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
   PÚBLICO. QÜINQÜÊNIO. PAGAMENTO INDEVIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
   AUSÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A
   Administração Pública somente poderia proceder ao desconto em
   folha dos valores pagos indevidamente mediante a instauração de
   processo administrativo, assegurados ao servidor o contraditório
   e a ampla defesa. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.